Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708885-09.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: FIDUCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO BMG SA, MARCIO RICARDO GOMES D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista que em 30/12/2022 venceu a validade do instrumento procuratório de ID 61643547. p. 43, em que o apelante conferiu poderes aos advogados que o representam processualmente. Portanto, imprescindível a regularização da representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator